Tribunal: TJSP
Processo: 1004979-30.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA – DISCUSSÃO RESTRITA AO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL PREVISTO NA LEI No 9.514/97 - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 25a À 36a CÂMARAS – RESOLUÇÃO N° 623/2.013, ART. 5o, INCISO III.3, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004979-30.2020.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
WILLIAM BONFANTE GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARCO AURELIO
BETTINASSI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004979-30.2020.8.26.0020 -Voto no 498777
2
APELAÇÃO No 1004979-30.2020.8.26.0020
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: WILLIAM BONFANTE GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA) E
MARCO AURELIO BETTINASSI (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO N° 49.877
COMPETÊNCIA RECURSAL MEDIDA CAUTELAR
SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL IMÓVEL
ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA

DISCUSSÃO
RESTRITA
AO
PROCEDIMENTO
EXTRAJUDICIAL PREVISTO NA LEI No 9.514/97 -
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 25a À 36a
CÂMARAS
RESOLUÇÃO N° 623/2.013, ART. 5o,
INCISO III.3, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
RECURSO NÃO CONHECIDO

REMESSA DETERMINADA.
A sentença julgou extinta sem resolução do
mérito
medida
cautelar
de
suspensão
de
leilão
extrajudicial de imóvel, nos termos do art. 330, III, e
art. 485, VI, ambos do CPC.
Apelaram
os
autores.
Sustentam
haver
interesse de agir e adequação da via eleita. Não há
pedido de suspensão do leilão extrajudicial na ação
revisional já proposta. Falam em acordo extrajudicial.
Pedem reforma.
Recurso tempestivo, respondido.
É o Relatório.
De acordo com a petição inicial, que fixa
a competência em grau de recurso para efeito de partilha
da atividade jurisdicional entre seções do Tribunal de
Justiça (Regimento Interno, art. 103), a ação destina-se
suspender leilão extrajudicial de imóvel objeto de
instrumento particular de venda e compra de imóvel com
garantia de alienação fiduciária, impedindo o banco de
leva-lo a leilão. Não se discutem encargos do
financiamento ou cláusulas do contrato de compra e venda
do imóvel.
De acordo com a Resolução n° 623/2013, do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça, as ações e
execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em
que se discuta a garantia são julgadas, em grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004979-30.2020.8.26.0020 -Voto no 498777
3
recurso, pela Seção de Direito Privado, da 25a à 36a
Câmaras, nos termos de seu art. 5o, inciso III.3.
Assim decidiu o Grupo Especial da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no
Conflito de Competência no 0037304-48.2014.8.26.0000, de
Jacareí, Rel. Des. Melo Bueno, j. 07.08.14.
Nesse sentido já se pronunciou esta Câmara: Agravo de Instrumento no
2222714-09.2018.8.26.0000, da Comarca de Santo André,
Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 31.10.2018; Agravo de
Instrumento no 2069348-52.2015.8.26.0000, de Osasco, Rel.
Des. Hélio Nogueira, j. 07.05.15; Agravo de Instrumento
no 2054851-67.2014.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des.
Campos Mello, j. 24.04.14. No mesmo sentido: Apelação no
4007423-29.2013.8.26.0602, de Sorocaba, 20a Câmara de
Direito Privado, Des. Rel. Luis Carlos de Barros, j.
01.06.15; Apelação no 0185151-50.2011.8.26.0100, de São
Paulo, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José
Marcos Marrone, j. 08.04.15.
Ressalte-se que não prevalece a prevenção
anotada pelo julgamento do Agravo de Instrumento no
2092396-64.2020.8.26.0000, por inviável aplicar regra de
modificação
de
competência
cujo
pressuposto
é
a
identidade de competência entre juízos, não ocorrente na
espécie, conforme precedentes do Órgão Especial (Dúvida
de Competência no 145.836-0/3-00, Rel. Des. Debatin
Cardoso, j. 04.07.2007; Conflito de Competência no
0259787-93.2011.8.26.0000, de Ribeirão Preto, Rel. Des.
Corrêa Vianna, j. 13.06.2012). No mesmo sentido, do Grupo
Especial:
Conflito
de
Competência
no
0235485-63.2012.8.26.0000, de Santos, Rel. Des. Eros
Piceli, j. 28.02.2013.
Assim, não conheço do recurso e determino
remessa e redistribuição dos autos, da 25a à 36a Câmaras
da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
MATHEUS FONTES
Relator